Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728423-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Izabela Mascarenhas Matosinhos de Sousa e de recurso adesivo interposto por Rede D'Or São Luiz S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se Izabela Mascarenhas Matosinhos de Sousa para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator